Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-28.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Jovem atropelada, com resultado morte, por ônibus de concessionária de serviço público de transporte – Nexo causal afastado - Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.